Tribunal: TJMT
Processo: 1082415-03.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1082415-03.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço, Anulação]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), JOAO DA MATA TSEREHITE XAVANTE - CPF: 024.669.861-67 (RECORRIDO), JACKELINE FRANCO MORAES - CPF: 024.657.131-40 (ADVOGADO), LUANA GOMES DA SILVA - CPF: 050.820.621-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS QUE EXTRAPOLAM O PRAZO LEGAL. NULIDADE RECONHECIDA. DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que declarou a nulidade do vínculo mantido com professor contratado temporariamente e o condenou ao pagamento do FGTS referente ao período não prescrito, com correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora conforme a remuneração básica da caderneta de poupança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sucessiva renovação de contratos temporários celebrados entre as partes caracteriza nulidade, por violação aos prazos previstos na legislação estadual; (ii) estabelecer se, reconhecida a nulidade, é devido o pagamento do FGTS ao contratado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 37, IX, da CF/1988 autoriza a contratação temporária de pessoal apenas em hipóteses de necessidade excepcional, condicionada à edição de lei específica que fixe prazo máximo.

4.

A Lei Complementar Estadual nº 600/2017, em sua redação original, limitava a contratação temporária de professores ao prazo máximo de 24 meses, com possibilidade de prorrogação, posteriormente ampliada para 48 meses pela LC nº 719/2022 e para 60 meses pela LC nº 755/2023.

5.

Os contratos analisados (2016 a 2023) ultrapassaram o prazo legal previsto, configurando nulidade, uma vez que a alteração legislativa de 2022 não retroage para alcançar contratações anteriores.

6.

O art. 18, III, da LC nº 600/2017 proíbe nova contratação antes de 12 meses do encerramento anterior, disposição também descumprida, reforçando o caráter irregular das renovações.

7.

A jurisprudência do STF, nos Temas 191 (RE 596.478/RR) e 308 (RE 705.140/RS), reconhece que, embora a contratação nula não gere efeitos jurídicos válidos, subsiste o direito ao salário e ao FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

8.

Em respeito ao princípio da colegialidade e à orientação consolidada nas Turmas Recursais do Estado, a nulidade das contratações sucessivas e o direito ao FGTS devem ser mantidos.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1082415-03.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais/MT

Recorrente(s):

Estado de Mato Grosso

Recorrida(s):

João da Mata Tserehite Xavante

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 a 18/09/2025 (Plenário Virtual)

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Posto isso, proponho JULGAR PARCIALMENTE

PROCEDENTES os pedidos contidos na petição inicial, EXTINGUINDO O PROCESSO COM

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

1. DECLARAR nulo o vínculo entre as partes (Tema 916 do STF) e, consequentemente,

2. CONDENAR o promovido ao pagamento do valor afeto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, dos contratos comprovadamente realizados no período não prescrito discutidos na presente ação. Sobre os valores deverão incidir correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora consoante os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança (Tema 810 do STF). Via de consequência, encerro a fase de conhecimento.

3. Determinar ainda que a parte promovente apresente memória de cálculo nos exatos limites declinados nesta decisão.

Desnecessidade de reexame necessário, por força do quedispõe o art. 11 da Lei nº 12.153/09.

Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Ofício de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

O Reclamante, ora Recorrido, alega que manteve vínculo com o Estado de Mato Grosso, na modalidade de contrato temporário, no cargo de professor, durante os anos de 2008 a 2023, havendo renovação sucessiva dos contratos temporários, fato que desvirtua a natureza temporária, devendo ser reconhecida a nulidade dos contratos firmados entre as partes e a condenação do Reclamado ao depósito de FGTS de todo o período. Em suas contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença recorrida.

O Reclamado, ora Recorrente, sustenta que os contratos temporários firmados entre as partes respeitam o prazo máximo previsto na Lei Complementar n. 600/2017, bem como as contratações decorreram das aprovações do autor em processos seletivos diversos e, por isso, não há ilegalidade nas contratações. Ao fim, pugna pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Inicialmente, ressalto que é público e notório, tenho reiteradamente decidido que não há ilegalidade nas renovações de contratações pelo Poder Público, desde que haja prova de que o servidor tenha sido previamente aprovado em testes ou processo seletivo.

Porém, também é de notoriedade que os demais Juízes de Direito, membros das Turmas Recursais de Mato Grosso, têm decidido de forma diversa, reconhecendo que havendo renovações sucessivas de contratações de servidores, ainda que tenha sido aprovado em testes ou processos seletivos, tal fato descaracteriza o caráter excepcional, por isso, reconhecem a nulidade das renovações e determinam o pagamento das férias, terço constitucional e FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.

Sendo assim, não obstante o meu entendimento pessoal, em respeito ao princípio da colegialidade, de que as decisões dos órgãos colegiados devem ser tomadas de forma coletiva, frutos de deliberação e discussão entre diversos julgadores, passarei, por ora em diante, a decidir em conformidade com a maioria destas Turmas Recursais.

Pois bem. Da análise dos autos, verifico que a parte autora foi contratada, por meio de contrato temporário pelo Estado de Mato Grosso para exercer a função de professor nos períodos compreendidos entre 02/2016 a 12/2023, conforme documentos juntados aos autos.

O art. 37, IX, CF, previu a necessidade de edição lei. A Lei Complementar nº 600, de 19 de dezembro de 2017, dispõe sobre a contratação por tempo determinado no âmbito do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso e, a respeito da admissão de profissional Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT, professores substitutos ou visitantes, colaciono abaixo quadro demonstrativo com os prazos previstos de contratação temporária, com as alterações trazidas pelas Leis Complementares n. 719/2022 e n. 755/2023:

Professores (art. 2º, incisos IV e V da LC n. 600/2017)

Prazo da contratação (meses)

Prazo da Prorrogação

(meses)

Prazo máximo da contratação

Redação original:

19/12/2017 a 24/03/2022

12

12

24

Alteração pela LC n. 719/2022:

24/03/2022

a 01/01/2023

24

24

48

Alteração pela LC n. 755/2023:

A partir de 01/01/2023

30

30

60

De acordo com as fichas financeiras juntadas constam as seguintes contratações temporárias: 02 a 12/2019; 03 a 12/2020; 02 a 12/2021; 02 a 12/2022 e 02 a 12 /2023.

Desta forma, têm-se que os contratos temporários celebrados ultrapassaram o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses previsto no artigo 11, § 2º, I, da Lei Complementar nº 600, de 19 de dezembro de 2017.

Cumpre destacar que o §2º do artigo 11, da Lei Complementar n. 600/2017, foi alterado pela Lei Complementar n. 719/2022, passando a admitir prorrogação até o limite máximo de 48 meses,
in verbis
:

Art. 11. As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de:

(...)

§ 2º Desde que permaneçam as condições que ensejaram a formalização das contratações temporárias, os prazos estabelecidos poderão ser prorrogados:
(Nova redação dada pela LC
719/2022
)

I - por igual período nas situações previstas nos incisos I, II e III do caput deste artigo;

II - até o limite máximo de 48 (quarenta e oito) meses nas situações previstas no inciso IV do caput deste artigo
. (grifei)

Contudo, as alterações realizadas pela Lei Complementar n. 719/2022,
publicada no DOE de 24/03/2022, não abrangem os contratos anteriores à data da publicação e, por isso, não devem ser aplicadas aos contratos temporários ora analisados.

Ademais, esclareço que apesar da existência de interrupção entre as contratações no ano de 2019 a 2020, verifico que o Reclamado procedeu com nova contratação antes de decorrido o prazo previsto no art. 18 da Lei Complementar nº 600/2017,
in verbis
:

Art. 18 O contratado segundo os termos desta Lei Complementar não poderá:

I - receber atribuições, funções ou encargos não previstos no contrato celebrado com o órgão/entidade;

II - ser nomeado ou designado, ainda que a título precário ou em substituição, para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança;

III - ser novamente contratado, com fundamento nesta Lei Complementar, antes de decorridos 12 (doze) meses de encerramento de seu contrato anterior

Se a contratação temporária do Reclamante para atender as necessidades de excepcional interesse público extrapolou o prazo máximo previsto na Lei Estadual, faz jus ao recebimento de FGTS, ante a ausência de desvirtuamento da contratação.

Quanto ao direito ao deposito de FGTS, o Supremo Tribunal Federal, no precedente de repercussão geral nº 596.478/RR, acerca do tema de constitucionalidade e aplicabilidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, firmou a seguinte tese (TEMA 191)
:

“É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário”.

O

Supremo Tribunal Federal, no precedente de repercussão geral nº 705.140/RS, acerca do tema de contratação de pessoal pela Administração Pública sem concurso e os efeitos jurídicos admissíveis em relação aos empregados, firmou a seguinte tese (TEMA 308):

“
A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados,
a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS
”.

Em análise a caso análogo, eis a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
in verbis
:

“
Em que pese o referido contrato temporário de trabalho ter sido considerado nulo, o princípio da boa-fé objetiva deve ser observado nos contratos da administração pública,
devendo o ente estatal arcar com o pagamento do FGTS do servidor
, conforme preconiza o art. 19-A da Lei n.º 8036/90. (...)
(AP, 9748/2014, Des. José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara Cível, Data do Julgamento 02/09/2014, Data da publicação no DJE 08/09/2014)”. (grifei)

Assim, diante da ausência de comprovação pela parte Requerida quanto ao pagamento do FGTS, ônus que lhe competia, assiste à parte autora o direito ao recebimento das respectivas parcelas.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025